Tribunal: CARF
Processo: 16327.906427/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906427/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe à Recorrente pleitear pela ampliação dos dados referentes ao crédito
que consta na Dcomp no curso do contencioso administrativo.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
Para compensação administrativa incumbe ao contribuinte demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório. Não havendo suficiência de provas não
se poderá reconhecer o crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906427/2008-36
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.146 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906427/2008-36

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de declaração de compensação na qual o contribuinte
pleiteia crédito de pagamento a maior de COFINS, relativo ao período de
apuração 31/01/2004.
O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologou parcialmente a compensação pela insuficiência de crédito do
interessado, uma vez o pagamento informado para a compensação foi utilizado
na quitação de débito do interessado.
Cientificado da decisão, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que o crédito existe, tendo sido negado
unicamente em razão de equívoco cometido pela manifestante que informou o
DARF diverso.

A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que somente poderão ser feitas correções de ofício na
Dcomp quando houver erro material no preenchimento. Alterações que afetem a indicação do
crédito pleiteado, como período de apuração, somente pode ser feita pelo próprio contribuinte e
antes do despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Tribunal pelo presente Apelo
alegando, em síntese, as mesmas matérias apostas na manifestação de inconformidade e ao final
pugna pelo reconhecimento do direito creditório informado em Recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Dos limites da matéria em julgamento

A Recorrente alega que houve equívoco no preenchimento da Dcomp transmitida,
o que teria motivado o desencontro de informações na apuração dos créditos e homologação
parcial pelo despacho decisório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.146 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906427/2008-36

Há de se destacar que o limite da matéria em julgamento é definido pelo despacho
decisório – que é o ato atacado pela manifestação de inconformidade. Sendo assim, não cabe à
Recorrente, seja em manifestação de inconformidade ou em Recurso Voluntário, pleitear pela
ampliação dos dados que referentes ao crédito que consta na Dcomp.
Como bem destacado pela Recorrente na peça recursal, houve erro de fato no
preenchimento da Dcomp. Nestes termos, é evidente que foram informados fatos diversos, como
valor do crédito e período de apuração. A Autoridade Fiscal apenas poderá proceder a revisão de
ofício em limitadas hipóteses de erro material. Sendo hipótese de erro de fato a Dcomp é
delimitadora da matéria objeto de apreciação no contencioso.
Vale relembrar que a utilização do saldo de crédito para fins de compensação é
uma faculdade do contribuinte, que indica quais os limites do pedido por meio da Dcomp, não
podendo a Autoridade Fiscal incluir, de ofício, outros saldos credores não informados na Dcomp.
A nova informação sobre suposto direito creditório trazida aos autos pela
Recorrente não foi apreciada pelo Despacho Decisório, ato primevo em discussão no contencioso
e igualmente não é objeto de apreciação por este Tribunal.
Entendo que não é cabível a análise destes novos alegados créditos no curso do
contencioso administrativo, pois esta instância de julgamento não se presta a cumprir papel que a
legislação tributária atribui aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Portanto, andou
bem a instância a quo e o acórdão recorrido não merece reformas.

2
Do direito creditório

No que diz respeito à homologação parcial, não existem elementos, provas ou
indícios aptos a contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito
pleiteado. A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do
crédito alegado.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue identificar erro no
preenchimento da DCTF, transmitir Dcomp e litigar administrativamente representada por
profissionais habilitados, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente
nos autos em acordo com as exigências legais. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à
Recorrente no contencioso administrativo e até mesmo os documentos trazidos em Recurso
Voluntário, não demonstrou a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei
9.430/1996.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.

3
Da intimação do patrono da Recorrente

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há amparo legal
para nulidade das intimação/notificações quando destinadas aos interessados no processo em seu
domicílio fiscal, nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/1072. Em razão do bem jurídico em
debate e o sigilo fiscal inerente aos processos administrativos fiscais, as intimação deverão ser
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.146 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906427/2008-36

direcionadas ao contribuinte, seja por via postal ou caixa postal eletrônica. Portanto, não
prospera o pleito de intimações dirigidas ao patrono.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital